Tribunal: CARF
Processo: 16561.000112/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000112/2008-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.638 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TOTVS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No
108 E SÚMULA CARF No 116. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
De acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo fiscal
(§ 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72), a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de interessado fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Não se admite a juntada
extemporânea de documentação que deveria ter sido mantida arquivada para
subsidiar a escrituração contábil e apresentada à autoridade fiscal quando
solicitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias "verdade material" e
"apreciação de provas após impugnação" e, no mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade,
em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000112/2008-19
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

convocado) e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência apresentado por TOTVS S/A contra o
acórdão no 1301-001.949, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, que trouxe
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004, 2005, 2006
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA. CONVERSÃO EM REAIS. DATA.
Os lucros auferidos no exterior por controlada serão convertidos em reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
tais lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001. Aplicação da
Súmula CARF no 94. Se a interessada, ao fazer a conversão para reais, ofereceu à
tributação valor maior do que o efetivamente devido, tal diferença há que ser tida como
antecipação do valor a ser tributado nos períodos subsequentes.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. FUNDAMENTO. RENTABILIDADE DE EXERCÍCIOS
FUTUROS. FALTA DE PROVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A falta de apresentação, pela fiscalizada, de demonstrativo capaz de comprovar que o
ágio pago na aquisição de investimento tem como fundamento o valor de rentabilidade
da investida, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, impede a
dedutibilidade, para fins fiscais, da amortização do ágio, após a incorporação da
investidora pela investida.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. SALDO INSUFICIENTE.
Ao se computar os efeitos da decisão de segunda instância, constata-se que a infração
mantida é suficiente para absorver a totalidade do saldo de prejuízos fiscais de
exercícios anteriores. Nessas condições, deve ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco no
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

período subsequente, em que se revelou, e ainda se revela, a insuficiência de saldo
passível de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005, 2006
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA
SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a
multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa
Selic.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação ao lançamento, havendo
previsão legal expressa das situações em que se admite exceção a essa regra. Não se
configurando qualquer dessas situações excepcionais e, ainda, constatando-se que os
documentos que a interessada pretende acostar aos autos neste momento processual já
haviam sido objeto de reiteradas intimações desde o procedimento de fiscalização, há
sete anos e meio, os documentos não podem ser aceitos como provas nos autos.
MATÉRIA PRECLUSA.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição impugnativa
inicial, e somente vêm a ser demandadas na petição de recurso, constituem matérias
preclusas das quais não se toma conhecimento, por afrontar o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o Processo Administrativo Fiscal.
A decisão ficou assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER os documentos juntados em 11/08/2015 como "documento não paginável"
(termo de juntada às fls. 867 dos autos), e, no mérito, em DAR provimento PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Cientificada, a PGFN não interpôs recurso especial à CSRF.
O contribuinte foi cientificado do acórdão no 1301-001.949 e opôs embargos de
declaração (efls. 926/934), os quais foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes,
sanando-se vício de obscuridade referente à decadência, por meio do acórdão no 1301-002.220.
Cientificado do acórdão de embargos, o contribuinte apresentou recurso especial à
1a Turma da CSRF, questionando as seguintes matérias:
1) impossibilidade de alteração do critério jurídico de lançamento;
2) aplicação do princípio da verdade material e aceitação de prova;
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

3) decadência do direito de contestar a amortização do ágio após o prazo de 05
(cinco) anos da operação que lhe deu origem;
4) ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre a multa de ofício.
Em despacho de admissibilidade (efls. 1.172/1.186), complementado pelo
Despacho de efls. 1.220/1.224, a Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção de
Julgamento admitiu o recurso especial apenas às matérias: (i) aplicação do princípio da verdade
material e aceitação de prova; (ii) decadência do direito de contestar a amortização do ágio após
o prazo de 05 (cinco) anos da operação que lhe deu origem; e (iii) ilegalidade da cobrança de
juros SELIC sobre a multa de ofício.
O contribuinte agravou da decisão que não admitiu o recurso especial quanto à
matéria “impossibilidade de alteração do critério jurídico de lançamento”, mas o agravo foi
rejeitado (efls. 1.227/1.234).
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões (efls. 1.240/1.272), em que
questiona a admissibilidade recursal, sustentando, em síntese, que:
- a recorrente defende a tese da obrigatoriedade de aceitação de qualquer prova
apresentada após a interposição do recurso voluntário, sob pena de vulneração do princípio da
verdade material;
- para subsidiar sua tese e tentar justificar a apresentação de laudo de
rentabilidade futura da investida mais de sete anos após a primeira intimação fiscal para a
entrega de tal documento, a recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 106-16.716 e
3402-003.196;
- ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, o acórdão recorrido não
nega a importância do princípio da verdade material. Apenas destaca a necessidade de ponderá-
lo com outros princípios da ordem jurídica, tais como o princípio da legalidade, da razoabilidade
e da eficiência, a fim de verificar qual deve prevalecer diante das circunstâncias do caso
concreto;
- a partir do sopesamento de tais princípios, a Turma a quo concluiu que o laudo,
solicitado pela autoridade fiscal desde o início do procedimento fiscal, e juntado pela recorrente
próximo à data do julgamento do recurso voluntário, mais de sete anos após a primeira intimação
para fazê-lo, não poderia ser aceito. Em síntese, estabeleceu-se que, diante das circunstâncias
fáticas do caso, mereciam prevalecer os princípios da eficiência, da legalidade e da
razoabilidade;
- cumpre destacar, entretanto, que os acórdãos paradigmas não tratavam de ágio e,
consequentemente, não analisavam a falta de apresentação de laudo de rentabilidade futura. Isso,
por si só, já seria suficiente para demonstrar a falta de similitude fática;
- ademais, é sabido que existem diversas espécies de prova. Assim, a constatação
de que um colegiado aceitou analisar uma prova específica, após a interposição do recurso
voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material, não conduz à conclusão de que
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

qualquer prova seria aceita por aquele mesmo colegiado, naquele momento processual, como
restou assentado no acórdão no 3402-003.196;
- portanto, longe de divergir do acórdão recorrido, o paradigma converge com a
tese esboçada no acórdão recorrido de que o princípio da verdade material não é absoluto;
- a divergência de resultado entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas
reside na diferença das situações fáticas analisadas, que interferiu sobremaneira no sopesamento
dos princípios da verdade material, da eficiência, da razoabilidade e da legalidade;
- ressalte-se que nenhum dos dois colegiados que exararam os acórdãos
paradigmas defenderam que o princípio da verdade material é absoluto, porquanto circunstâncias
fáticas e jurídicas diversas ensejam ponderações de princípios diversas;
- as circunstâncias fáticas observadas no presente feito são bastante diversas da
analisada nos paradigmas, seja em razão da matéria; seja em razão do tipo de documento
apresentado extemporaneamente; seja em razão do prazo (de mais de sete anos) para
apresentação do documento; seja em razão da exigência legal de arquivamento do documento
fiscal faltante; seja em face da existência de intimação fiscal ab initio para apresentação do
laudo, ignorada pelo contribuinte.
No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial interposto pelo contribuinte foi parcialmente admitido por
despacho do Presidente da Câmara recorrida.
As matérias admitidas foram: (i) aplicação do princípio da verdade material e
aceitação de prova; (ii) decadência do direito de contestar a amortização do ágio após o prazo de
05 (cinco) anos da operação que lhe deu origem; e (iii) ilegalidade da cobrança de juros SELIC
sobre a multa de ofício.
Quanto à matéria “aplicação do princípio da verdade material e aceitação de
prova”, de início, impõe-se a discussão suscitada pela PGFN, em contrarrazões.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Cumpre inferir os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido relevantes
quanto ao tema:
Preliminarmente, deve ser submetida à deliberação deste Colegiado o
requerimento da recorrente, apresentado em 11/08/2015, no sentido de que novos
documentos sejam admitidos como provas no processo. Tais documentos, no entender
da recorrente, dariam suporte à contabilização e posterior amortização do ágio na
aquisição de investimentos, com base na rentabilidade futura da investida. Esclareça-se
que a glosa desse ágio é um dos itens da autuação, novamente discutidos em sede de
recurso voluntário.
Em primeiro lugar, não há qualquer dúvida de que os documentos em questão
foram apresentados intempestivamente. A recorrente sustenta que não teria tido
tempo hábil para localizar o documento no prazo de trinta dias para a interposição do
recurso voluntário, com o que busca fazer crer que tais documentos deveriam ter sido
juntados aos autos com a peça recursal da decisão de primeira instância. Ainda que
assim fosse (mas não é, como se verá a seguir), o recurso voluntário foi apresentado
em 07/03/2014, e o protocolo dos documentos adicionais data de 11/08/2015, o que
representa atraso de grande monta.
No entanto, esse atraso é ainda muito maior.
Conforme relatado, trata-se de quatro documentos: Invest Memorandum (doc. 1);
Tradução juramentada do Invest Memorandum (doc. 2); Contrato de Compra e Venda
das Ações (doc. 3); e Laudo Técnico de Avaliação da Planconsult (doc. 4). Desses
quatro, o principal, para os fins do presente processo, é o primeiro, o qual, em tese, seria
aquele capaz de demonstrar a avaliação da investida e a expectativa de rentabilidade
futura.
Pois bem. Da análise dos autos, pode-se constatar que, desde o procedimento de
fiscalização, diversas foram as intimações, não atendidas, para que fosse apresentada
a documentação de suporte da formação e amortização do ágio questionado pelo Fisco.
Confira-se:
· Fl. 10 – Termo de Intimação – Inicial – 17/01/2008
7 – Explicar e documentar valores adicionados e excluídos de amortização de
ágios.

· Fl. 22 – Termo de Intimação – 2o – 31/03/2008
2 – [...] Enviar laudo de avaliação que amparou a formação do valor do ágio
[...] e demais documentações pertinentes.

· Fl. 28 – Resposta do contribuinte, traz apenas explicações, sem mencionar o
laudo nem qualquer outro demonstrativo.

· Fl. 31 – Termo de Intimação – 3o – 20/07/2008
C) Outro tópico citado na resposta de V. Sas diz respeito à rentabilidade futura.
A nossa legislação determina a emissão de laudo de avaliação para comprovar a
modalidade do ágio. [...].
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

C1- Assim intimamos a apresentar o laudo que amparou o ágio que está sendo
amortizado, como surgiu tal valor e como se compõe?
· Fl. 34 – Resposta do contribuinte:
C) Anexos:
C.1. Laudo de avaliação que suportou o ágio na ABR1
C.2. Atos societários relativos à incorporação da ABR1
O laudo de avaliação mencionado no item C.1, acima, está às fls. 40/41. No entanto,
esse é o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade ABR1 do Brasil Ltda., para fins
de sua incorporação pela sociedade Microsiga Software S.A., datado de 01/08/2000. Por
essa ocasião, o ágio aqui discutido já havia sido há muito formado. De fato, não foi
apresentado qualquer demonstrativo que pudesse embasar o ágio com fundamento
na rentabilidade futura da investida, por ocasião da aquisição, pela ABR1
(investidora), de participação societária na Totvs (investida), ocorrida em abril de
1999, exigido nos termos do § 3o do art. 385 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99).
Por ocasião da conclusão do procedimento fiscal com a lavratura de auto de infração
(em 01/10/2008), a documentação requisitada pelo Fisco ainda não havia sido
apresentada, o que ficou registrado em diversas passagens no Termo de Verificação
Fiscal, a saber:
· Fl. 471 (grifo no original):
Pela aquisição das referidas ações, a incorporada "pagou" ágio de R$
7.851.830,97, base rentabilidade futura da incorporada. Tal como demonstrado
pelos relatórios de consultoria e avaliação da incorporadora elaborada por
ocasião da aquisição. Isto que dizer que a ADVENT, que era fundadora e
possuidora das cotas da Totvs cedeu para ABR1 25% da participação no capital
da Totvs (frise-se que somente para isso é que foi criada a ABR1) pelo valor de
R$ 10.000.000,00, tendo por base relatório de avaliação econômica
(prometido apresentação deste relatório e não cumprido), deste valor R$
2.148.169,03 foi tomado como investimento e R$ 7.851.830,97, como ágio em
investimento.(fl. 40).
Ressalte-se que o relatório de avaliação em questão, apesar de intimado, não nos
foi fornecido, destaque-se que a Sra. Vanessa havia prometido, por telefone fazer
a entrega e não foi feita.
· Fl. 472:

Com isso, o próprio contribuinte afirma que a incorporação da incorporada trará
para a incorporadora a vantagem fiscal da amortização do ágio pago na
aquisição, segundo relatório (mencionado, mas não enviado), tal como permitido
pelo art. 387, inciso III, do Decreto 3.000/99.
· Fls. 472/473:
[...] integração do capital em valor superior ao patrimônio líquido da Totvs para
efetivamente criar a figura do ágio, mercê de um relatório de avaliação da
própria Totvs, não fornecido.
Ao impugnar o lançamento, em 31/10/2008, a interessada fez questão de mencionar e
transcrever o art. 385 do RIR/99, o que prova que entendeu as acusações que lhe eram
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

imputadas e o dispositivo legal aplicável. No entanto, apesar de buscar demonstrar em
detalhes o cumprimento de todos os demais requisitos legais, silenciou sobre a
exigência do demonstrativo de que trata o § 3o do mencionado artigo. Mesmo em
sede de recurso, apresentado em 07/03/2014, nenhum documento adicional foi trazido.
Como se vê, não se trata do prazo legal de 30 dias para a interposição de recurso
voluntário da decisão de primeira instância, mas da demora de sete anos e meio,
contados da primeira intimação, para a apresentação de documento que deveria, por lei,
estar arquivado como comprovante da escrituração, a teor do § 3o do art. 385 do
RIR/99). Se estivesse arquivado, como deveria, sua apresentação não demandaria mais
do que alguns dias (o prazo legal, nessa situação, é de cinco dias úteis).
O momento para a apresentação de provas documentais é com a impugnação, conforme
dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
[...]
O mesmo dispositivo relaciona, de forma exaustiva, as situações em que é admissível a
apresentação de prova documental em outro momento processual. A ora recorrente nem
mesmo alega que se trate de qualquer deles, limitando-se a reclamar do prazo de trinta
dias para a interposição do recurso. E, como se viu, o documento já havia sido
reiteradamente requisitado pelo Fisco mesmo antes do lançamento, não se tratando, em
absoluto, de "fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos".
O princípio da verdade material, invocado pela recorrente, é, de fato, relevante no
âmbito do processo administrativo fiscal, e tem sido, em muitas ocasiões, prestigiado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No entanto, sua importância
não pode ser aumentada a tal ponto de ofuscar e diminuir outros princípios
igualmente importantes, entre os quais os da legalidade, da razoabilidade e da
eficiência (vide art. 2o da Lei no 9.784/1999).
Não se mostra razoável admitir nos autos documentos com atraso de sete anos e
meio de sua solicitação original, já tendo ocorrido, nesse interregno, a lavratura de
auto de infração, impugnação ao lançamento, acórdão de primeira instância e
recurso voluntário dessa decisão, tudo sem a presença desse documento. Isso
representaria verdadeiro redirecionamento da discussão até aqui travada nos
autos.
A eficiência da administração pública, já tão prejudicada por razões que fogem ao
escopo do presente processo, sofreria ainda mais, com as providências processuais
que, certamente, teriam que ser adotadas, caso os documentos fosse admitidos.
E, como se as razões anteriores não fossem suficientes, o princípio da legalidade veda
a apresentação de provas documentais a destempo, se não comprovada alguma das
situações previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito.
Voto, pois, pela não admissão, como provas nos autos, dos documentos juntados em
11/08/2015 como "documento não paginável" de 628 páginas (vide termo de juntada à
fl. 867). (grifou-se)
Como se pode ver, o colegiado a quo rejeitou a entrega do laudo de avaliação
apresentado após sete anos e meio da primeira intimação fiscal, ao entendimento de que o
princípio da verdade material não pode ser invocado para reger, de forma absoluta, situações
absurdas, pois este princípio não se desapega das ponderações da eficiência, da razoabilidade e
da legalidade. Assim, prevaleceu a rigidez da literalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Agora, examina-se o acórdão no 3402-003.196, primeiro paradigma apresentado
pelo recorrente para a demonstração da divergência:
19. Preliminarmente, antes de seguir adiante no julgamento do presente caso e já com o
fito de evitar eventuais alegações de omissão, mister se faz, neste momento processual,
apresentar uma resposta às considerações da União retratadas na petição de fls.
1.839/1.840.
20. Conforme se observa de tal petição, uma vez instada a se manifestar a respeito do
conteúdo do citado parecer, a União se limitou a questionar a juridicidade da sua
juntada nos autos nesta fase processual, uma vez que, segundo a União, tal juntada
neste momento estaria em descompasso com o disposto nos artigos 16, § 4o e 17,
ambos do Decreto no 70.235/1972.
21. Não há dúvida que a literalidade dos dispositivos citados pela União, em especial o
disposto no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 poderia, a priori, redundar na
conclusão lá alcançada, i.e., de que a juntada do mencionado parecer nesta fase
processual seria indevida. Acontece que a interpretação literal, no âmbito jurídico, é
prelúdio de todo e qualquer processo hermenêutico, não podendo, por conseguinte, ser
tratado como um fim em si mesmo. Neste diapasão são as lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho, in verbis:
[...]
22. Assim, a interpretação dos citados dispositivos do Decreto-lei n. 70.235/72 deve
ser feita de forma sistemática e, em especial, contextualizando o nicho processual em
que tais dispositivos estão inseridos.
23. Neste diapasão, convém desde já registrar que o Decreto-lei n. 70.235/72, ao
regular o processo administrativo, se vale, ainda que por outras palavras, de inúmeras
disposições processuais consagradas no Código de Processo Civil brasileiro. O art. 16,
§4o do Decreto-lei, por exemplo, é fruto de uma leitura dos atuais artigos 434 e 435 do
NCPC, os quais, por seu turno, estão historicamente presentes nos diferentes Códigos de
Processo Civil que já vigoraram no país.
24. Acontece que a utilização de disposições do processo civil brasileiro no âmbito do
processo administrativo fiscal não pode se dar pela simples transposição de dispositivos
de um ambiente para o outro. Em outros termos, é imprescindível que tais disposições
sejam contextualizadas.
25. Destaque-se, desde já, que referida contextualização decorre da função
primordialmente exercida por todo e qualquer processo, qual seja, resolver, com
justiça, problemas de convivência humana. O que se afirma aqui é que uma relação
processual, independentemente da sua natureza, só existe em razão da prévia existência
de um relação jurídica de direito material conflituosa, tendo por objetivo resolvê-la de
forma conteudística, i.e., com justiça. Daí advém a consagrada ideia de
instrumentalidade do processo, que expressa, claramente, a aptidão que a relação
jurídica de direito material tem para conformar e conduzir a relação processual daí
decorrente.
[...]
28. Neste momento convém aqui abrir um parêntese para afirmar que quando se apregoa
o sobredito princípio da verdade material não se faz no sentido de equiparar este
importante valor normativo a uma ferramenta mágica, semelhante a uma "varinha de
condão" dotada de aptidão para "validar" preclusões e atecnias e transformar tais
defeitos em um processo administrativo "regular". Com a devida vênia, este tipo de
interpretação a respeito do princípio da verdade material só se presta a apequenar e, até
mesmo, achincalhar esta importante norma.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

29. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir a relação jurídica de direito material conflituosa por
intermédio de uma metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à
forma, o que se dá pelas características peculiares do direito material vindicado
processualmente, i.e., pela sua contextualização. Em outros termos, "verdade
material" é sinônimo de uma maior flexibilização probante em sede de processos
administrativos, o que, se for usado com a devida prudência à luz do caso decidendo,
só tem a contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em
processos administrativos fiscais.
30. Ademais, não custa lembrar que o processo administrativo tributário retrata uma
exigência da Administração Pública, a qual deve nortear suas ações pelos princípios
da moralidade, da eficiência e pela defesa do interesse público, este último
empregado como sinônimo de interesse público primário. Assim, não é crível admitir
que, por uma questão exclusivamente formal (em um processo repita-se que tende a ser
procedimentalmente mais flexível) a União prefira preterir a análise de um importante
documento (parecer) para a solução mais justa e o consequente exaurimento da lide
apenas sob o equivocado pretexto de estar defendendo um interesse público que, nestes
termos, apresenta nítido caráter secundário.
31. Por fim, não é demais lembrar a disposição do art. 6o do NCPC, o qual prevê o
chamado princípio da cooperação. Referido princípio acaba de vez com o mito do juiz
Hércules, na medida em que reconhece que o julgador não é um ser onisciente. Logo,
toda e qualquer colaboração das partes no sentido de contribuir na formação do
convencimento do juízo é sempre salutar, na medida em que promove uma dialética não
só formal, mas materialmente válida e, por conseguinte, perfaz a construção de uma
decisão judicativa efetivamente democrática.
32. Forte em tais premissas, defiro a juntada do parecer de fls. 1.728/1.778, o qual
poderá servir de subsídio para a formação do convencimento desta Turma julgadora.
(grifou-se)
Como se observa no voto condutor do primeiro paradigma, o princípio da verdade
material prevaleceu sobre a legalidade. Nesse rumo, afastou-se rigidez da literalidade do art. 16,
§ 4o, do Decreto-lei no 70.235/1972, com considerações que ainda contavam com referência à
justiça, à eficiência, à moralidade e ao interesse público.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional advoga a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, ao argumento de que, neste último, não se apreciou
controvérsia relacionada à dedutibilidade de ágio amortizado em decorrência da falta de
apresentação de laudo de rentabilidade futura, situação bastante específica e que está no centro
do litigio ora em julgamento.
Todavia, é preciso ter em mente que a questão invocada em contrarrazões, aqui
em debate, diz respeito à existência de limites inflexíveis, fundados em interpretação mais
rigorosa do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, em contraposição à possibilidade de uma
interpretação do mesmo dispositivo legal consentânea com certa margem de flexibilidade, sob a
inspiração de certos princípios, dentre os quais a verdade material.
Com efeito, uma vez que se vislumbre que o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972 ocupa posição central em ambos os julgamentos, conforme reconhecido pelo
anterior exame de admissibilidade, não se pode perder de vista que o presente conflito está na
indefinição sobre a existência ou inexistência de vedação, dentro do ordenamento jurídico, à
apreciação de prova documental, caso tenha sido apresentada após a entrega da impugnação.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Trata-se, assim, de regra de julgamento, a ser flexibilizada, ou não, conforme cada uma das
correntes conflitantes, específica a uma espécie de prova, a chamada prova documental, e não a
uma espécie de documento, seja ele o laudo de avaliação ou qualquer outro, em conformidade
com o texto sobre o qual controvertem o contribuinte e a Fazenda Nacional.
A interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 é o escopo da
controvérsia instaurada, que está delimitada, neste caso, à prova documental. Nesses termos, é
indiscutível a similitude fática entre os acórdãos, desde que se coloque a entrega da prova
documental posteriormente à apresentação da impugnação como fato material comum às
decisões cotejadas, as quais adotaram caminhos interpretativos distintos, embasados em teses
jurídicas diferentes.
Na sequência, passa-se ao acórdão no 106-16.716, segundo paradigma, do qual se
extrai o seguinte excerto:
Preliminarmente, mister esclarecer os limites da utilização da documentação
acostada aos autos após o término do prazo para interposição do recurso
voluntário. Como informado no relatório, o recorrente interpôs o recurso voluntário
em 16/11/2005 e trouxe em razões adicionais uma documentação complementar em
07/11/2006, quase um ano após a interposição do recurso voluntário.
Uma análise perfunctória da documentação indica sua relevância para o deslinde da
controvérsia instaurada nesta instância, pois o recorrente trouxe provas de sua condição
de produtor rural, comprovação de receitas da atividade rural no ano-calendário 2003
passível de elidir o APD apurado e comprovação de receitas da atividade rural nos anos-
calendário 2000 e 2001.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, deve-se apreciar a
documentação complementar trazida em 07/11/2006. (grifou-se)
Diante do trecho supra, infere-se que a decisão paradigma lastreou-se na
prevalência do princípio da verdade material sobre a interpretação de índole formalista do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, segundo a qual é impossível a apreciação de prova
documental após a entrega da impugnação.
Feito o cotejo, conclui-se de modo semelhante ao primeiro paradigma. Verifica-se
que tanto este último paradigma como o acórdão recorrido se referem ao gênero “prova
documental”. Nessas circunstâncias, na mesma linha do que se verificou no cotejo anterior, o
fato material comum às decisões agora confrontadas é a entrega da prova documental
posteriormente à apresentação da impugnação. Não obstante tal similitude fática, as decisões são
divergentes, apoiadas, cada qual, em fundamentos distintos.
Em face do exposto, entendo que se deve admitir o recurso especial para a matéria
“aplicação do princípio da verdade material e aceitação de prova.”
Por outro lado, a admissibilidade do recurso especial em relação às demais
matérias esbarra no disposto no art. 67, § 3o, do Regulamento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, verbis:
Art. 67 ..........
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Para firmar-se tal conclusão, veja-se os fundamentos da decisão recorrida, no
tocante às matérias restantes.
Sobre o tema “decadência do direito de contestar a amortização do ágio após
o prazo de 05 (cinco) anos da operação que lhe deu origem”, destaca-se o trecho do acórdão
recorrido de onde é possível extrair a tese que levou à decisão ora recorrida. Veja-se:
Acerca da glosa da amortização de ágio.
Inicialmente, como preliminar de mérito desta infração, a interessada aduz razões
pleiteando o reconhecimento da decadência do direito da Fiscalização de
questionar o ágio formado no ano de 1999. Sustenta que “não se pode confundir o
evento da geração do ágio e o evento da utilização do ágio como despesa para a
apuração do lucro real”. Colaciona jurisprudência administrativa que entende aplicável.
Não lhe assiste razão. A decadência, em matéria tributária, é instituto que prevê a perda
do direito da Fazenda Nacional de constituir créditos tributários. E os fatos geradores
mais antigos discutidos no presente processo são de 31/12/2003. Tendo o lançamento
sido cientificado ao sujeito passivo em 01/10/2008 (fl. 451), em hipótese alguma se
poderá considerar o encerramento do quinquênio decadencial.
Tal prazo não se confunde, como parece crer a interessada, com o prazo para a guarda
de documentos referentes a períodos anteriores. Relevante a transcrição do art. 37 da
Lei no 9.430/1996:
[...]
É exatamente esse o caso. Se a interessada pretendia amortizar em 2003, 2004 e
2005 o ágio formado em operações societárias pretéritas, iniciadas em 1999, tinha,
como tem, o dever legal de conservar os documentos referentes a essas operações
até que viesse a ocorrer a decadência para os períodos de apuração em que se deu
a amortização do ágio. Não se trata de reexaminar os fatos geradores ocorridos em
1999 (até porque, naquele ano, não se tem notícia de qualquer impacto tributário em
face das operações societárias), mas sim de verificar, inclusive documentalmente, os
impactos tributários sobre os períodos sob exame, 2003, 2004 e 2005.
Rejeito, pois, o pedido de decadência, por não se aplicar à situação concreta. (grifou-
se)
Diante do trecho acima, está claro que o voto condutor do acórdão recorrido
alinhou-se ao entendimento de que, para fins de fixação do dies a quo do prazo decadencial do
direito de constituir o crédito tributário, para as glosas de ágio amortizado, deve-se considerar o
período em que a mais valia influenciou o resultado tributável, sendo irrelevante, para tanto, o
momento em que o ágio foi gerado, em sintonia com a Súmula CARF no 116, verbis:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Como assinalado, o recurso especial não pode ser admitido, no que diz respeito à
matéria em foco, pois o voto condutor da decisão recorrida adotou a tese consolidada na Súmula
CARF no 116.
Sobre a matéria remanescente – “ilegalidade da cobrança de juros SELIC
sobre a multa de ofício”, novamente, recorta-se trecho da decisão recorrida no qual
vislumbram-se seus fundamentos:
Acerca da incidência de juros SELIC sobre a multa.
Finalmente, cumpre apreciar a irresignação da recorrente quanto à incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício.
A matéria tem sido objeto de discussões ao longo do tempo, comportando decisões por
vezes divergentes.
A incidência de juros sobre a multa proporcional, aplicada no lançamento de
ofício, conforme procedimento das Autoridades Administrativas, encontra seu
fundamento no artigo 61 da Lei no 9.430/1996 e, ainda, no art. 161 c/c art. 139,
ambos da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), os quais transcrevo
para maior clareza:
[...]
A polêmica gira em torno da abrangência que se há de atribuir à expressão
“débitos para com a União, decorrentes de tributos”, presente no caput do art. 61 da
Lei no 9.430/1996. Tenho que os débitos decorrentes de tributos não podem se restringir
ao principal, mas igualmente devem abranger os débitos pelo descumprimento do dever
de pagar, ou seja, as multas proporcionais aplicadas de ofício ao lançamento. Nesse
sentido, a abrangência dos débitos para com a União deve ser a mesma atribuída ao
crédito tributário de que trata o CTN.
O débito do contribuinte para com a União, visto pela ótica do sujeito passivo da
obrigação tributária, é o crédito tributário em favor da União, visto pela ótica do sujeito
ativo da mesma obrigação.
Essa discussão já foi travada na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Peço vênia para
transcrever, por sua clareza e por espelhar com exatidão meu pensamento sobre o
assunto, excerto do voto condutor do acórdão CSRF/0400.651, de 18/09/2007, da lavra
do ilustre Conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho. Desde já, adoto seus
fundamentos também aqui como razões de decidir (grifo consta do original).
[...]
Ao final, por maioria de votos, a Câmara Superior decidiu conforme ementa abaixo:
JUROS DE MORA — MULTA DE OFICIO — OBRIGAÇÃO PRINCIPAL— A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde
a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional,
sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic. (Ac. CSRF/0400.651,
de 18/09/2007, proc. 16327.002231/200285, Rel. Cons. Alexandre Andrade Lima da
Fonte Filho)
A matéria retornou à discussão na Câmara Superior em março de 2010, sendo prolatado
o acórdão assim ementado, confirmando o entendimento aqui exposto:
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(Ac. 910100.539, de 11/03/2010, proc. 16327.002243/9971, Rel. Cons. Valmir Sandri,
Redatora Designada Cons. Viviane Vidal Wagner)
Pelas mesmas razões, nego provimento, também quanto a esta matéria, ao recurso
voluntário interposto. (grifou-se)
Pelo trecho recortado, certifica-se que o voto condutor do acórdão tem suporte na
tese de que os juros de mora sobre a multa de ofício apoia-se no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que
não conflita com o CTN. Por conseguinte, não há dúvida de que o acórdão recorrido
fundamentou-se na legalidade da incidência dos juros à taxa SELIC sobre a multa de ofício, em
conformidade com a Súmula CARF no 108, verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Em face do exposto, não se conhece do recurso especial, quanto à matéria
“ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre a multa de ofício.”
Diante dessas considerações e tendo em conta a presença dos demais requisitos de
recorribilidade à instância especial, conheço parcialmente do recurso especial interposto pelo
contribuinte, limitando-se a admissibilidade à matéria “aplicação do princípio da verdade
material e aceitação de prova.”
Mérito
Como ressaltado, o mérito recai sobre a questão da “aplicação do princípio da
verdade material e aceitação de prova”.
Os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido já foram identificados no
exame de admissibilidade, cumprindo relembrar que o colegiado a quo votou “pela não
admissão, como provas nos autos, dos documentos juntados em 11/08/2015 como "documento
não paginável" de 628 páginas (vide termo de juntada à fl. 867), rejeitando a entrega do laudo de
avaliação apresentado após sete anos e meio da primeira intimação fiscal. No julgado prevaleceu
a rigidez da literalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, ao entendimento de que o
princípio da verdade material não pode ser invocado para reger, de forma absoluta, situações
absurdas, pois este princípio não se desapega das ponderações da eficiência, da razoabilidade e
da legalidade.
O contribuinte se insurge ao decidido, alegando, em síntese, as seguintes razões
recursais:
- o motivo informado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), para a glosa de
amortização de ágio, foi a suposta ausência de comprovação de pagamento, ao passo que a
Delegacia de Julgamento manteve a autuação com base em fundamento distinto, com evidente
alteração do critério jurídico do lançamento, qual seja, a ausência de laudo de rentabilidade
futura que fundamentasse o ágio pago na operação;
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

- tendo em vista a exigência de apresentação de laudo, consoante o critério
estabelecido pela DRJ, a recorrente apresentou o laudo e documentos complementares que
informam o valor pago pelo investimento (estudo elaborado à época das operações);
- no entanto, o acórdão recorrido, em total discordância com o princípio da
verdade material, entendeu que a documentação apresentada pela recorrente não deveria ser
conhecida, ao anotar a juntada posterior à interposição do Recurso Voluntário;
- de acordo com os acórdãos paradigmas, a documentação apresentada, ainda que
posteriormente à entrega de impugnação, deve ser apreciada, em respeito ao princípio da verdade
material;
- por isso, é necessária a anulação do acórdão recorrido, para que não haja
violação do princípio da verdade material (art. 36 da Lei no 9.784/1999), que nada mais é do que
a exteriorização, no processo, do princípio da legalidade (art. 5o, inciso II, da CR/1988),
norteador de todas as decisões administrativas, como consequência clara do princípio da
segurança jurídica (art. 2o da Lei no 9.784/1999);
- não obstante, os documentos juntados não foram sequer analisados pela Turma
a quo, já que não foram admitidos como prova nos autos;
- caso seja negada a aplicação do princípio da verdade material e,
consequentemente, negada a apreciação dos documentos apresentados pela recorrente - diga-se,
inequivocamente essenciais ao julgamento do presente processo - a eficiência da Administração
Pública será afetada, pois, caso a infração seja mantida por este Conselho, a recorrente buscará o
Poder Judiciário, perante o qual intentará a obtenção de provimento favorável à anulação do
crédito tributário, alongando-se essa discussão no curso de vários anos, de tal forma a
comprometer a eficiência da Administração Pública;
- nem mesmo no processo judicial prevalece hoje o rigor de se entender que o
processo é um instrumento de regras imutáveis. Tanto é assim que, por expressa disposição legal,
cabe ao juiz, inclusive de ofício (art. 370, CPC/2015) determinar as provas necessárias à
descoberta da verdade. E é direito da parte empregar todos os meios legais e moralmente
legítimos para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na formação da convicção do juiz
(art. 369, CPC/2015);
- o princípio da cooperação (art. 60, CPC/2015) impõe o dever de cooperar a
todos os sujeitos do processo (inclusive ao órgão julgador), para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ora, decisão justa é aquela que reflita a realidade dos
fatos;
- se assim é no processo judicial, com maior clareza se percebe que assim também
deve ser no processo administrativo, em que se busca a verdade material. E, se por outro motivo
não fosse, ao menos pela necessária aplicação do disposto no art. 15 do CPC10 (aplicação
subsidiário do CPC ao processo administrativo).
Ao seu turno, seguem os motivos expostos em contrarrazões pela PGFN, para a
manutenção da decisão recorrida:
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

- o parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela
Lei no 9.532/1997, prescreve que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que (i)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos;
- já o parágrafo 5o do art. 16 do mesmo Decreto, também com a redação conferida
pela Lei no 9.532/1997, estabelece que a juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das situações previstas nas alíneas do parágrafo anterior;
- a recorrente não invocou nenhum dos motivos excepcionais, previstos no
parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, para justificar a juntada de documentos após a
fase impugnatória inicial;
- o ponto crucial debatido no acórdão recorrido diz respeito à inércia da recorrente
e o consequente ônus que deve suportar, por não ter apresentado a documentação que
supostamente dá suporte ao ágio que amortizara;
- em virtude da inequívoca preclusão verificada nos autos, é forçoso concluir que
está correta a decisão recorrida, ao deixar de analisar o laudo de rentabilidade futura, apresentado
sete anos e meio após o início da ação fiscal;
- o art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 em nada destoa do “princípio da finalidade”
do processo; ao contrário, lhe dá concretude. Isso porque a finalidade do processo é a solução do
conflito. Nesse sentido, a regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 visa a impedir a
eternização indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação de provas em caso
de força maior;
- no que se refere ao imaginado conflito entre a regra do art. 16, §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/1972, e o indigitado princípio da verdade material, faz-se necessário citar a
doutrina mais autorizada e atual acerca do tema, de HUMBERTO ÁVILA, de acordo com o
qual, quando a regra concretiza o princípio, é correto dar primazia à regra;
- é verdade que o caput do art. 38 da Lei no 9.784/1999 traz comando legal que
tem servido de amparo a alegações de que a limitação à apresentação de provas após a
impugnação não dispõe de base jurídica;
- contudo, é preciso recordar que o art. 69 da Lei no 9.784/1999 dispõe no sentido
de preservar a vigência da legislação processual específica, a exemplo do Decreto no
70.235/1972;
- não se pode conceber que a alegada apresentação de documentação (que já havia
sido solicitada quando do início do procedimento fiscal), depois de esgotado o prazo recursal,
sem qualquer justificativa ou comprovação da ocorrência de uma das situações excepcionais
fixadas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, possa ensejar a nulidade de
acórdão recorrido, que analisara e ratificara as conclusões da DRJ de origem, quanto aos
elementos probatórios apresentados;
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

- se se propugna que o formalismo e o princípio da preclusão não sejam levados a
extremos, também não se pode conceber que uma suposta adoção do princípio da verdade
material venha a aniquilar todos os demais princípios, como os princípios da economia
processual, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, e a observância de todas as
formalidades estabelecidas na lei destinadas a assegurar a transparência e a segurança de todos,
não apenas da Administração Tributária;
- ademais, permitir tal pretensão de juntar provas extemporâneas não apenas faria
letra morta ao Decreto no 70.235/1972, como subverteria o andamento processual adequado, com
grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa da União, na medida em que
restou impossibilitada a manifestação da parte contrária acerca da matéria trazida intempestiva e
inesperadamente;
- a decisão ora recorrida merece ser mantida em seus próprios termos, de modo a
reiterar que, ocorrida a preclusão temporal e consumativa, não é possível a análise das provas
apresentadas após a interposição do recurso voluntário, sob pena de ocasionar uma desordem
processual e ferir o princípio da igualdade em relação ao demais contribuintes, que obedecem às
regras procedimentais.
Pois bem. Veja-se o que relatou a autoridade fiscal no TVF, às efls. 470/473:
ABR1 (CNPJ 03.022.010/0001-16)
Respondendo à questão relacionada ao movimento de R$ 1.570.362,60, da conta
42012002 — amortização de ágio, o contribuinte nos informa que:
"Em 01/08/2000 a Totvs adquiriu a empresa ABR1 do Brasil e apurou ágio de R$
7.851.830,97. A ABR1 foi incorporada em agosto de 2000. Tal ágio foi amortizado a
razão de 1/60 avos ao mês conforme perspectiva de rentabilidade futura. (fl. 17).
A conta 15044001 representa o ágio, nascida com a incorporação da ABR em agosto
de 2002. Em 2003 apresentava saldo de R$ 2.486.425,42, e a contrapartida (42012002)
registrava o valor de R$ 1.570.362,60 que não foi adicionado por tratar-se de despesas
dedutivel"
"A incorporação e a amortização de ágio são reproduzidas através do esquema
contábil aplicado conforme quadro a seguir:
[...]
Ou seja, da mesma base de cálculo de apuração de ágio surgiu despesas e receitas,
sendo que as receitas provocadas pela reserva de ágio são excluídas e as despesas
provocadas pelo ágio propriamente dito não foram adicionadas.
Cita que "a situação anterior tinha a ADVENT com posse de 100% das ações da ABR e
esta possuía 25% das ações da Totvs e depois da incorporação a ligação ficou direta,
ou seja, ADVENT passou a deter 25% da Totvs.(II. 34)
Assim com a incorporação da ABR1, a companhia trouxe para seu balanço o ágio
apurado pela ABR1 quando da aquisição de 25% do capital da Totvs, via capitalização
pela ADvent. Desta forma, a amortização do ágio produz efeito na apuração do Lucro
real da Totvs (grupo 4 — despesas operacionais e grupo 6— receitas e despesas não
operacionais) (fl.34)."
Pelo protocolo de incorporação, (fls 36 a 39) justificou a incorporação pelo motivo de
exercer as atividades atualmente exercidas pela incorporadora e mesmo objeto
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

social, além da racionalização das atividades. Isto não parece ser a realidade tendo
em vista que a única prática que a ABR proporcionou no curto período de vida foi
manter o investimento na Totvs (25%) mais parecendo uma empresa investidora do que
a de manutenção de atividade semelhante. Quanto à racionalização, a única alteração
foi a societária, ou seja, saiu a sócia ABR e entrou a sócia Advent, mas que
proporcionou redução do valor tributável, única e exclusivamente, via amortização do
deságio.
É de se registrar que a incorporada (ABR1) foi constituída pela sua controladora
Capuleto International Co. (Atualmente ADVENT INVESTMENTS SOFTWARE
LTD) e pelo sócios Patrice Philipe Nogueira Baptista Etlin, com o propósito especifico
de adquirir ações da incorporadora (fiscalizada).
Pela aquisição das referidas ações, a incorporada "pagou" ágio de R$ 7.851.830,97,
base rentabilidade futura da incorporada. Tal como demonstrado pelos relatórios de
consultoria e avaliação da incorporadora elaborada por ocasião da aquisição. Isto que
[sic] dizer que a ADVENT, que era fundadora e possuidora das cotas da Totvs cedeu
para ABR1 25% da participação no capital da Totvs (frise-se que somente para isso é
que foi criada a ABR1) pelo valor de R$ 10.000.000,00, tendo por base relatório de
avaliação econômica (prometido apresentação deste relatório e não cumprido), deste
valor R$ 2.148.169,03 foi tomado como investimento e R$ 7.851.830,97, como ágio em
investimento.(fl. 40).
Ressalte-se que o relatório de avaliação em questão, apesar de intimado, não nos
foi fornecido, destaque-se que a Sra. Vanessa havia prometido, por telefone fazer a
entrega e não foi feita.
É de se concluir que o ágio surgiu de relatório das atividades da própria Totvs e
posteriormente a [sic] incorporação, a Totvs passou a amortizar ágio produzido por ela
própria, sem que para isso a ADVENT, em última instância a sócia, contribui-se [sic]
economicamente para o surgimento deste ágio.
Com isso, o próprio contribuinte afirma que a incorporação da incorporada trará para a
incorporadora a vantagem fiscal da amortização do ágio pago na aquisição, segundo
relatório (mencionado, mas não enviado), tal como permitido pelo art. 387, inciso III, do
Decreto 3.000/99.
O nosso entendimento é claro, a figura do ágio somente nasce a partir de efetiva
aquisição (por meios pecuniários, por exemplo). Para o caso fica clara a constatação que
a Advent possuía 25% das quotas da Totvs, passou a deter 100% das quotas da ABR1
consubstanciado em 25% das quotas da Totvs. Após incorporação da ABR1 pela Totvs,
a Advent voltou a deter 25% das quotas da Totvs, isto no período de aproximadamente
18 meses.
O artigo 385 do Regulamento do imposto de renda cita claramente aquisição no sentido
de compra pecuniária de quotas e ações de empresas, supondo trata-se [sic] de empresa
fora do alcance dos sócios da empresa adquirente.
Na pratica [sic], a Totvs está amortizando ágio dela mesma, sem qualquer investimento
(saída de caixa) da sócia, ou seja, criou-se do nada a diminuição do resultado da
empresa.
É, também, extraído, o elemento a ser transferido, ou seja, a totalidade do patrimônio
representado por 10.000.000 quotas, aliás único elemento que compõe o ativo da
incorporada que é o investimento realizado na incorporadora, desdobrado em
investimento e ágio. Em razão disto o capital da incorporadora não será alterado pela
incorporação, sendo o valor correspondente ao investimento transferido à controladora
da incorporada, ADVENT, por substituição de ações possuídas pela incorporada por
outras da mesma espécie e classe, com os mesmos direitos.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Este texto reforça a verdade material dos fatos, ou seja, a ABR1, foi utilizada para
criar um ágio para fins de reduzir a carga tributária da Totvs, isto é fato
incontestável.
A parte do Patrimônio líquido da incorporada correspondente ao ágio pago na aquisição
das ações da incorporadora será registrado por essa como reserva de ágio, o ativo que
representa o ágio pago será registrado no ativo diferido da incorporadora, de forma que
não haverá alteração do capital da incorporadora.
Conclui que o sócio Patrice Philips Etlin será reembolsado pela única ação que detém.
As únicas declarações de imposto de renda que a Abri [rectius, ABR 1) para a Receita
Federal, são reproduzidas a seguir:
[...]
Agora, com a descrição da DIRPJ da ABR, no curto período de sua existência (01/03/99
a 01/08/2000) fica provada, mais uma vez, a verdade da geração do ágio. Não houve
pagamento de R$ 10.000.000,00, houve sim a entrega de ações da Totvs como
integração do capital em valor superior ao patrimônio líquido da Totvs para
efetivamente criar a figura do ágio, mercê de um relatório de avaliação da própria Totvs,
não fornecido.
Na Totvs foi lançado no ativo e devidamente amortizado, e no patrimônio líquido foi
lançado como reserva de agio [sic], também devidamente amortizado, no entanto apenas
o valor lançado a resultado pela amortização de agio [sic] (credito [sic] de resultado) é
que foi excluído. Conclui-se que do mesmo relatório de avaliação deu surgimento a
amortização positiva e negativa no resultado, mas apenas a positiva foi neutralizada no
Lalur.
É de se registrar que na empresa incorporada, dentro de um raciocínio contábil-fiscal,
não houve provisão constituída no balanço da ABR1 previamente à sua incorporação
(tal como teria ocorrido caso houvessem sido aplicadas as determinações da Instrução
CVM 319/99 e alterações posteriores). Para o Lalur da Totvs não foi transferido registro
relativo à referida provisão que lhe permitiria proceder à [sic] futura exclusão do valor
correspondente à sua realização, para determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
Registre-se também que tais instruções CVM tem [sic] por fito exclusivo a proteção dos
sócios minoritários, daí a razão de constituição da provisão de reserva de ágio no
patrimônio líquido. Uma vez que a amortização do ágio no ativo reduz o lucro e o
credito [sic] por amortização do passivo neutraliza a despesa de amortização do ativo,
sendo transparente no resultado contábil para os sócios da empresa.
De fato o artigo 386 é aquele, único, que dá amparo ao contribuinte para amortização de
ágios, quando da ocorrência de fusão, cisão ou incorporação, todavia, este ágio tem
obrigatoriamente que ter substância econômica, ou seja, a partir da existência de efetivo
desembolso para pagamento pela aquisição, um efetivo investimento financeiro, o que
de fato não ocorreu, pois o ágio foi constituído apenas e tão somente tendo por base um
relatório de avaliação econômica da Totvs.
Do conjunto da obra há efetivamente um prejudicado, o terceiro interessado que é o
Fisco Federal, na medida que as despesas de amortização não é neutralizada no Lalur,
mas o credito da provisão de amortização da reserva de ágio sim, é excluída no Lalur,
portanto neutralizada aponta para diminuição do lucro real tributável.
A busca da economia tributária, costumeiramente chamada de planejamento tributário,
por si só não ensejaria repulsa do nosso ordenamento jurídico. Entretanto, para cada
caso concreto haverá de merecer particular confronto com as normas jurídicas postas
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

abstratamente, e daí, se inferir da legalidade ou não da conduta, ou ao menos merecer a
interpretação oficial sobre o tema.
Finalmente, concluímos que apesar do artigo 386 do IIIR199 possibilitar a amortização
de ágios somente na condição de incorporação, entendemos que deve-se para tanto
preencher os requisitos precedentes, ou seja, haver investimento de fato de valor "pago "
superior ao patrimônio líquido da adquirida para assim gozar do benefício fiscal por
conta da amortização do ágio.
Ressalte-se que a permissão de amortização de ágio decorre que se alguém paga ágio na
aquisição de investimento em valor superior ao patrimônio líquido, do outro lado, de
quem recebe pela venda do investimento, encontra-se um resultado positivo, como
ganho de capital (que é tributável).
Para o caso em questão, não há beneficiário da compra/venda do investimento, só há um
prejudicado nesta composição, o Fisco Federal.
De outra parte para satisfazer ou amparar ágios, deve-se ser devidamente
demonstrado através de relatório de avaliação, para assim identificar a
modalidade do ágio, que não foi oferecido a esta fiscalização.
Diante do descrito, entendemos que deva ser tributado o valor de amortização do ágio
relativo aos anos calendários de 2002 a 2004, pelo valor de R$ 1.570.366,19 para cada
ano e no ano calendário de 2005 pelo valor de R$ 916.062,58.” (grifou-se)
Diante disso, denota-se que a glosa em referência decorrera da inexistência de
substrato econômico do ágio amortizado, amparado apenas em laudo de avaliação que não fora
apresentado à Fiscalização. Este laudo poderia demostrar a veracidade do ágio apurado, desde
que comprovada a efetiva avaliação, a preços de mercado, da participação societária em
coligada, que fora transferida para integralizar a totalidade do capital de outra pessoa jurídica.
Ora, diante de um ágio com as características sublinhadas, criado quando da
avaliação de um investimento detido em participação societária, para fins de integralização do
capital da investida, mostrava-se imprescindível a preexistência do laudo que pudesse gerar
confiança no valor da mais valia, ainda mais quando se sabia que esse sobrevalor viria provocar
reflexos tributários.
Nesses termos, a solução a ser dada à questão pendente está na definição sobre a
existência ou inexistência de preclusão da apresentação da prova documental após a entrega da
impugnação.
O momento para a apresentação de provas documentais é com a impugnação,
conforme dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Assim, de acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo
fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como bem sintetizou a decisão recorrida, a situação fática verificada nos autos
não se coaduna com as excepcionalidades previstas na norma acima transcrita:
Ao impugnar o lançamento, em 31/10/2008, a interessada fez questão de mencionar e
transcrever o art. 385 do RIR/99, o que prova que entendeu as acusações que lhe eram
imputadas e o dispositivo legal aplicável. No entanto, apesar de buscar demonstrar em
detalhes o cumprimento de todos os demais requisitos legais, silenciou sobre a
exigência do demonstrativo de que trata o § 3o do mencionado artigo. Mesmo em sede
de recurso, apresentado em 07/03/2014, nenhum documento adicional foi trazido.
Como se vê, não se trata do prazo legal de 30 dias para a interposição de recurso
voluntário da decisão de primeira instância, mas da demora de sete anos e meio,
contados da primeira intimação, para a apresentação de documento que deveria, por lei,
estar arquivado como comprovante da escrituração, a teor do § 3o do art. 385 do
RIR/99). Se estivesse arquivado, como deveria, sua apresentação não demandaria mais
do que alguns dias (o prazo legal, nessa situação, é de cinco dias úteis).
Ou seja, sequer no prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso
voluntário o contribuinte apresentou a documentação que supostamente daria guarida às
deduções pleiteadas, a qual, em tese, deveria ter sido arquivada à época dos registros contábeis,
como determina a boa prática contábil-fiscal.
Ao apresentar a referida documentação somente às portas do CARF, o
contribuinte pretende, ademais, subtrair da apreciação da autoridade fiscal e da turma julgadora
de primeira instância a apreciação de tal documentação.
É de se repelir no caso a invocação subsidiária às regras do CPC e da Lei no
9.784/1999. Esta última, em seu art. 69, estabelece a subsidiariedade dessa lei, assim como o art.
15 do CPC/2015 estabelece a subsidiariedade desse Código. Entretanto, a existência de
disposição específica no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, caput e §§, com a redação dada pela
Lei no 9.532/1997, obsta a aplicação subsidiária da Lei no 9.784/1999 e do CPC/2015. Por tal
panorama, concebe-se que a vontade da lei é a garantia de aplicação da lei processual específica.
E essa lei não autoriza a admissão da prova documental nas circunstâncias que se vislumbram
nestes autos, a não ser que se quisesse legitimar o desvio da intenção prescritivo-legislativa, que
não se compadece com a possibilidade de se exarar decisão de segunda instância sem a prolação
de decisão de primeira instância, como também não admite a prolação de decisão de primeira
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

instância sem a expedição, à luz da interpretação da legislação, de um ato de aplicação da
autoridade fiscal.
Nessa toada e em prestígio ao direito positivo, entendo que não se deve acolher,
depois da impugnação, a reabertura de oportunidade ao sujeito passivo para trazer a prova
documental quando, sem qualquer justificativa aceitável, deixou de fazê-lo em duas
oportunidades anteriores (no curso da fiscalização e com a impugnação).
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Declaração de Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa

Como mencionado pela Ilustre Relatora, prescreve o artigo 16, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o implica na interpretação - bastante
rigorosa - da impossibilidade de juntada de documentos depois da apresentação de impugnação
administrativa, ressalvadas as hipóteses dos incisos do §4o, acima colacionado (impossibilidade
de apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos
critérios dos quais se destacam:
Art. 2o: (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito; (...)
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes
considerações de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o Decreto no
70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios mais caros ao
processo administrativo que é o da verdade material. (...)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível flexibilizar a norma, desde
que evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e nesse sentido independa da
análise de uma instância inferior, eis que a preclusão liga-se ao princípio do impulso
processual. (...)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas comporta
graduação a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca da
utilidade e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e
a segurança indispensável na realização da justiça.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a edição, Dialética, 2010, fls. 305
e 306.)
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

O acórdão em julgamento do recurso voluntário analisou as alegações do
contribuinte em sua peça recursal, concluindo pelo não conhecimento da prova apresentada pelo
contribuinte, verbis:
Ao impugnar o lançamento, em 31/10/2008, a interessada fez questão de mencionar e
transcrever o art. 385 do RIR/99, o que prova que entendeu as acusações que lhe eram
imputadas e o dispositivo legal aplicável. No entanto, apesar de buscar demonstrar em
detalhes o cumprimento de todos os demais requisitos legais, silenciou sobre a
exigência do demonstrativo de que trata o § 3o do mencionado artigo. Mesmo em sede
de recurso, apresentado em 07/03/2014, nenhum documento adicional foi trazido.
Como se vê, não se trata do prazo legal de 30 dias para a interposição de recurso
voluntário da decisão de primeira instância, mas da demora de sete anos e meio,
contados da primeira intimação, para a apresentação de documento que deveria, por lei,
estar arquivado como comprovante da escrituração, a teor do § 3o do art. 385 do
RIR/99). Se estivesse arquivado, como deveria, sua apresentação não demandaria mais
do que alguns dias (o prazo legal, nessa situação, é de cinco dias úteis).
O momento para a apresentação de provas documentais é com a impugnação, conforme
dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972: (...)
O mesmo dispositivo relaciona, de forma exaustiva, as situações em que é admissível a
apresentação de prova documental em outro momento processual. A ora recorrente nem
mesmo alega que se trate de qualquer deles, limitando-se a reclamar do prazo de trinta
dias para a interposição do recurso. E, como se viu, o documento já havia sido
reiteradamente requisitado pelo Fisco mesmo antes do lançamento, não se tratando, em
absoluto, de "fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos". (...)
Não se mostra razoável admitir nos autos documentos com atraso de sete anos e meio de
sua solicitação original, já tendo ocorrido, nesse interregno, a lavratura de auto de
infração, impugnação ao lançamento, acórdão de primeira instância e recurso voluntário
dessa decisão, tudo sem a presença desse documento. Isso representaria verdadeiro
redirecionamento da discussão até aqui travada nos autos.
A eficiência da administração pública, já tão prejudicada por razões que fogem ao
escopo do presente processo, sofreria ainda mais, com as providências processuais que,
certamente, teriam que ser adotadas, caso os documentos fosse admitidos.
E, como se as razões anteriores não fossem suficientes, o princípio da legalidade veda a
apresentação de provas documentais a destempo, se não comprovada alguma das
situações previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito.
Voto, pois, pela não admissão, como provas nos autos, dos documentos juntados em
11/08/2015 como "documento não paginável" de 628 páginas (vide termo de juntada à
fl. 867).
Em precedentes deste Colegiado tenho proferido votos conferindo interpretação
mais abrangente ao artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, especialmente se a prova decorre de
marcha natural do processo (v.g. acórdão 9101-004.057) e for fundamental à solução da
discussão jurídica travada no processo.
Lembro que o processo trata de Auto de Infração, que tem as razões expostas em
Termo de Verificação Fiscal (fls. 423):
O artigo 385 do Regulamento do imposto de renda cita claramente aquisição no sentido
de compra pecuniária de quotas e ações de empresas, supondo trata-se de empresa fora
do alcance dos sócios da empresa adquirente.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

Na pratica a Totvs esta amortizando ágio dela mesma, sem qualquer investimento (saída
de caixa) da sócia, ou seja, criou-se do nada a diminuição do resultado da empresa. (...)
Este texto reforça a verdade material dos fatos, ou seja, a ABR1, foi utilizada para criar
um ágio para fins de reduzir a carga tributaria da Totvs, isto é fato incontestável. (...)
A busca da economia tributária, costumeiramente chamada de planejamento tributário,
por si só não ensejaria repulsa do nosso ordenamento jurídico. Entretanto, para cada
caso concreto haverá de merecer particular confronto com as normas jurídicas postas
abstratamente, e dai, se inferir da legalidade ou não da conduta, ou ao menos merecer a
interpretação oficial sobre o tema.
Finalmente, concluímos que apesar do artigo 386 do III, RIR/99 possibilitar a
amortização de ágios somente na condição de incorporação, entendemos que deve-se
para tanto preencher os requisitos precedentes, ou seja, haver investimento de fato de
valor "pago " superior ao patrimônio liquido da adquirida para assim gozar do beneficio
fiscal por conta da amortização do ágio.
É bem verdade que consta no TVF a menção a um relatório de avaliação
(“Ressalte-se que o relatório de avaliação em questão, apesar de intimado, não nos foi
fornecido, destaque-se que a Sra. Vanessa havia prometido, por telefone fazer a entrega e não
foi feita”). De toda sorte, não foi esta a linha de fundamentação principal no lançamento
tributário, razão pela qual reputo justificável a linha de defesa em impugnação administrativa e
recursos do contribuinte.
Neste recurso especial, o contribuinte questiona a falta de análise de laudo juntado
após o recurso voluntário, cuja análise seria fundamental para a apreciação da exigência
tributária à luz do entendimento do Colegiado a quo.
O recurso merece provimento.
Com efeito, a possibilidade de juntada de provas após impugnação administrativa
é admitida, em respeito aos dispositivos legais acima citados, justificando-se diante da linha de
fundamentação do lançamento tributário.
Ressalto que a imprescindibilidade do laudo é matéria objeto de amplo debate em
processos administrativos decorrentes de lançamentos anteriores à Lei no 12.973/2014. Assim,
mesmo que admitida a necessidade de laudo nos autos – matéria não tratada no presente caso,
diante da devolutividade restrita de recurso especial – a discussão jurídica sobre a necessidade de
laudo confirma a necessária manifestação do Colegiado a respeito deste documento constante
dos autos, para julgamento do processo e manifestação até mesmo quanto a este ponto.
Ademais, pondero que o laudo – comprovando a rentabilidade futura para
fundamentar o ágio em discussão nos autos – foi juntado meses antes do julgamento pela Turma
a quo. Assim, sua juntada após a apresentação de recurso voluntário não trouxe qualquer
prejuízo para a eficiência no julgamento de recursos pelo CARF.
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os documentos
apresentados pelo contribuinte.

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000112/2008-19

(assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital